Tribunal: TJSP
Processo: 2228011-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais. Insurgência em face da fixação de honorários periciais definitivos em R$ 10.980,00. Necessária avaliação das peculiaridades do trabalho a ser desenvolvido, o bem jurídico em discussão e benefício econômico pretendido. Perícia atuarial. Análise de reajustes aplicados em contrato de seguro saúde. Valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais. Insurgência em face da fixação de honorários periciais definitivos em R$ 10.980,00. Necessária avaliação das peculiaridades do trabalho a ser desenvolvido, o bem jurídico em discussão e benefício econômico pretendido. Perícia atuarial. Análise de reajustes aplicados em contrato de seguro saúde. Valor fixado na decisão recorrida que extrapola a quantia ordinariamente estabelecida em casos assemelhados. Precedentes desta Corte. Honorários fixados em R$ 5.000,00. Decisão reformada. Recurso provido.